Tribunal: TJSP
Processo: 1039972-92.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
DECLARATÓRIA – sentença de parcial procedência – recurso do réu – inocorrência de cerceamento de defesa - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - concessionária que não demonstrou, de modo técnico, e

Ementa:

DECLARATÓRIA – sentença de parcial procedência – recurso do réu – inocorrência de cerceamento de defesa - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - concessionária que não demonstrou, de modo técnico, e à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a regularidade do funcionamento do relógio medidor e, consequentemente, das cobranças dirigidas ao autor - consumo do período questionado que se distanciou, abruptamente, da média histórica - cobrança irregular - sem honorários recursais, pois que arbitrados em seu patamar máximo - determinação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de inscrição no CADIN – sentença mantida – recurso não provido, com determinação.